Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REVENDA DO BEM A TERCEIROS. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença, que julgou procedente o pedido para anular o negócio jurídico de compra e venda de imóvel, ante a comprovação de dolo no momento da celebração da avença.

2. Nas relações civis, o dolo se caracteriza pela conduta astuciosa de uma das partes do negócio jurídico ou de terceiros, com o intuito de conduzir o agente a erro acerca da conjuntura da negociação, causando-lhe dano, ao manifestar sua vontade.

3. À luz do art. 145 do Código Civil, quando o dolo for a causa do negócio jurídico, este é anulável.

4. A boa-fé objetiva, norma de conduta do Direito Civil, consoante art. 422 do CC, norteia todas as relações contratuais das partes, desde às negociações preliminares até a execução do ato jurídico.

5. Na hipótese, está demonstrado nos autos que a autora, abalada financeiramente e sob pressão dos réus, foi induzida a erro por eles, ao assinar escritura pública de compra e venda de imóvel quando pretendia pactuar empréstimo com garantia real hipotecária. Caso tivesse ciência das circunstâncias reais no negócio jurídico, não teria aceitado receber tão somente R$100.000,00 (cem mil reais) por um bem, cuja avaliação gravita entre R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

6. A vantagem financeira que os réus obtiveram no negócio jurídico, em detrimento do vício de consentimento da autora, é ressoante e altiva. De um lado, o requerido, que supostamente assessorava financeiramente à autora, teve um proveito econômico no negócio jurídico de, aproximadamente, R$97.000,00 (noventa e sete mil reais); de outro lado, os compradores do imóvel, que o adquiriram por um valor bem baixo do estipulado pelo mercado e o revenderam, logo em seguida, por preço superior.

7. É relevante o fato de, no curso do processo, os adquirentes do imóvel sequer terem sido capazes de demonstrar o pagamento à autora do valor descrito na escritura, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que reforça a ilicitude do negócio jurídico pactuado.

8. Ante a conduta astuciosa dos réus, induzindo a autora a erro, a fim de pactuar negócio jurídico, extremamente prejudicial à requerente e vantajoso aos requeridos, está caracterizado o dolo e, consequentemente, a anulabilidade do contrato.

9. Em razão da revenda do imóvel para sujeito, que não é parte no processo, e a disposição do art. 506 do CPC, que impede a oponibilidade da coisa julgada à terceiros, a condenação deverá ser convertida em perdas e danos em favor da autora.

10. Recurso conhecido e desprovido.